Tribunal: TJSP
Processo: 0001913-40.2015.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETRMINAR NEXO LABORAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – NÃO COMPARECIMENTO DA SEGURADA – PRECLUSÃO – Ausente prova segura da atual incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETRMINAR NEXO LABORAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – NÃO COMPARECIMENTO DA SEGURADA – PRECLUSÃO – Ausente prova segura da atual incapacidade laborativa de origem ocupacional, indevida a concessão de benefício acidentário – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, C.P.C.) – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido, prejudicado o recurso voluntário autárquico.